Tribunal: TJES
Processo: 0000931-31.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000931-31.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO POTRATZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE DESIGUALDADE ENTRE CORRÉUS. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado por concurso de agentes, por duas vezes (art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, CP), e de falsa identidade (art. 307, c/c art. 69, CP), fixando a pena definitiva em 08 anos, 09 meses e 23 dias de reclusão e 136 dias-multa. O apelante pretende a redução da pena, sustentando que, em razão de idênticas circunstâncias fáticas entre os corréus, as penas deveriam ser iguais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a diferenciação das penas entre o apelante e o corréu viola o princípio da isonomia, diante da alegação de idêntica participação no delito, ou se a individualização da pena foi corretamente observada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da isonomia não impõe que coautores recebam penas idênticas, mas que tratamentos diversos sejam fundamentados em elementos legítimos e concretos.

4. A individualização da pena, prevista no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal e no art. 59 do Código Penal, impõe ao julgador o dever de valorar as condições pessoais e as circunstâncias judiciais de cada réu.

5. O apelante possui quatro condenações definitivas anteriores, sendo uma utilizada para caracterizar a reincidência e três consideradas como maus antecedentes, fundamento idôneo para a elevação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 241 do STJ.

6. O corréu, por sua vez, não possuía antecedentes negativos, motivo pelo qual recebeu pena-base mínima, o que justifica o tratamento diferenciado.

7. A exasperação da pena-base em 01 ano e 08 meses além do mínimo legal mostra-se proporcional e razoável, configurando legítimo exercício da discricionariedade vinculada do magistrado.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao admitir a utilização de condenações distintas da reincidência como maus antecedentes, legitimando o aumento da pena-base.

9. As demais fases da dosimetria foram corretamente aplicadas, havendo compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, e incidência de causa de aumento pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, CP) e concurso formal (art. 70, CP).

10. A pena final de 08 anos, 09 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, revela-se adequada, proporcional e juridicamente correta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A diferenciação de penas entre coautores é legítima quando fundada em circunstâncias pessoais distintas, especialmente na existência de antecedentes criminais.

2. A utilização de condenações anteriores, diversas da reincidência, como maus antecedentes constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base.

3. A observância do princípio da individualização da pena afasta alegação de violação ao princípio da isonomia.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 69, 70, 157, § 2º, II, 307 e 33, § 2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 891.196/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024; STJ, AgRg no HC 460.888/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 12.03.2019, DJe 21.03.2019; Súmula nº 241/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 0000931-31.2024.8.08.0012

APELANTE: RICARDO POTRATZ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
interposta por
RICARDO POTRATZ

em face da r. sentença de ID 16315161, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o Apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, tendo sido fixada a pena definitiva de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e ao pagamento de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 16315194, o Apelante sustenta, em síntese, que

o Magistrado sentenciante teria violado o princípio da isonomia ao fixar penas distintas para os corréus, embora estivessem respondendo pelo
"mesmo fato, sob as mesmas circunstâncias judiciais"
. Argumenta que, para o corréu Fabrício, a pena-base partiu do mínimo legal (04 anos), ao passo que, para o Apelante,
"que possui as mesmas condições de seu companheiro"
, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses. Requer, ao final, a reforma da sentença para que ao Apelante seja aplicada a pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses, em suposta isonomia com o corréu.

Contrarrazões, ao ID 16315197, pelo

des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16850610, também pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia (ID 16315161) que:

[...] no dia 09 de maio de 2024, por volta de 22 horas e 45 minutos, no interior de um ônibus de transporte público urbano que fazia a linha 531 e trafegava próximo à Estação Pedro Nolasco, no Bairro Jardim América, Cariacica/ES, os denunciados, acima qualificados, previamente acordados e em união de esforços, subtraíram para si, mediante grave ameaça, um aparelho celular Iphone da vítima Talita Trindade Pereira e um aparelho celular marca Samsung da vítima Mel Corrêa Rosário (autos de apreensão e de restituição fls.19/23 id 43169967). Revelam os autos que os denunciados embarcaram no coletivo que seguia para o Terminal de Campo Grande, no bairro Vila Rubim, em Vitória/ES, passaram pela roleta, pagaram pelas passagens e foram para a parte de trás do coletivo. Quando o veículo passava pela Segunda Ponte, os denunciados anunciaram o roubo. Depreende-se dos autos que o denunciado RICARDO abordou a vítima Talita, enquanto o denunciado FABRÍCIO portava um simulacro de arma de fogo para ameaçar os passageiros.

Ato contínuo, o denunciado RICARDO puxou com violência o aparelho celular que estava com a vítima Talita, bem como subtraiu sua bolsa. Talita chegou a pedir o uniforme que estava na bolsa, porém, RICARDO se exaltou e disse “vou levar tudo, porra!”. Extrai-se dos autos que enquanto o denunciado RICARDO subtraía os pertences de Talita, o denunciado FABRICIO, de posse do simulacro de arma de fogo, abordou a passageira Mel Corrêa Rosário e exigiu seu aparelho celular. A vítima Mel ficou nervosa, começou a tremer e chegou a pedir para que não levasse o seu aparelho celular, todavia, o denunciado FABRICIO apontou o simulacro de arma de fogo e disse que iria atirar, o que fez com que a vítima entregasse o aparelho. Em seguida, próximo à Estação Pedro Nolasco, o motorista do coletivo viu uma viatura policial, parou o veículo próximo e pediu ajuda. Os Policiais imediatamente entraram no ônibus. Os passageiros logo indicaram os denunciados como autores dos roubos, fazendo com que os Policiais os abordassem. Realizada busca pessoal, nada foi encontrado com os denunciados, pois, ao perceber a entrada dos Policiais no ônibus, o denunciado FABRICIO dispensou o simulacro de arma de fogo que portava.

No entanto, ao se vistoriar o veículo, o simulacro de arma de fogo utilizado foi encontrado e apreendido. Consta ainda que, para ocultar seus antecedentes criminais (fls. 65/93 id 43169967), o denunciado FABRÍCIO atribui a si falsa identidade, ao se identificar como “Rikelme”, atribuindo a si, identidade falsa. Além disso, os denunciados confessaram a prática criminosa e foram reconhecidos pelas vítimas [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus na forma acima descrita.

A materialidade e a autoria delitivas não são objeto de irresignação recursal, cingindo-se o apelo na alegação de que, diante de um contexto único e mesmas condições entre os corréus, as penas aplicadas deveriam ser idênticas.

A tese defensiva, todavia, parte de premissa fática manifestamente equivocada e ignora um dos pilares centrais do Direito Penal: o Princípio da Individualização da Pena, albergado como garantia fundamental no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

O princípio da isonomia, invocado pela defesa, não impõe que réus, ainda que coautores do mesmo delito, recebam penas idênticas. O que a isonomia veda é o tratamento díspare sem fundamentação legítima. A individualização da pena, por sua vez, exige que o julgador analise as particularidades de cada agente, o que inclui, obrigatoriamente, seu histórico criminal e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

No caso em apreço, o Juízo de 1º Grau cumpriu rigorosamente com seu dever constitucional e legal, analisando de forma pormenorizada e individualizada a situação de cada um dos réus.

Ao dosar a pena do corréu Fabrício dos Santos, o Juízo sentenciante verificou, na primeira fase, que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP lhe eram favoráveis. Nenhuma valoração negativa foi considerada. Por consequência lógica e legal, a pena-base foi corretamente estabelecida em seu patamar mínimo, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

Ao se debruçar sobre a situação do Apelante, o cenário fático-jurídico revelou-se substancialmente diverso.

Conforme assentado na r. Sentença, o Apelante ostenta 04 (quatro) condenações definitivas anteriores aos fatos destes autos. O Magistrado, demonstrando zelo técnico e em estrita observância à Súmula nº 241 do Superior Tribunal de Justiça ("
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial"
), utilizou apenas uma dessas condenações para configurar a agravante da reincidência (na segunda fase).

As outras 03 (três) condenações definitivas foram, portanto, correta e idoneamente utilizadas para valorar negativamente a circunstância judicial dos maus antecedentes, impulsionando a pena-base. Veja-se:

[...] Com relação a culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências dos crimes, assim como, em relação ao comportamento das vítimas, não há valorações negativas a serem consideradas.

Registre-se que a valoração desfavorável de circunstância judicial deve ser fundamentada nas peculiaridades do caso concreto e não em elementos inerentes ao próprio tipo penal.

Quanto aos antecedentes criminais, conforme documentos que ora junto aos autos, constata-se que o acusado ostenta 04 (sete) condenações definitivas anteriores aos fatos destes autos, sendo que apenas uma será levada em consideração para efeito da aplicação da agravante de reincidência e as demais para o aumento da pena base, a fim de afastar a caracterização do bis in idem, conforme matéria pacificada pelo STJ (Neste sentido: STJ, AgRg no HC 460.888/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 21/03/2019. Do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do CP, por duas vezes:

A pena em abstrato para o delito tipificado no artigo 157, do CP, é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Analisadas e ponderadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e considerando em desfavor do réu os seus antecedentes criminais (três condenações utilizadas nesta fase), estabeleço como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a pena base de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, para cada vítima. [...]

Esta é a crucial diferença que a defesa, em suas razões, opta por ignorar:
RICARDO POTRATZ
e Fabrício dos Santos não possuem as mesmas condições pessoais. O Apelante possui um histórico criminal significativamente mais gravoso, e a lei exige que isso seja sopesado.

A fixação da pena-base em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão – um aumento de 01 (um) ano e 08 (oito) meses acima do mínimo legal, em razão de três condenações por maus antecedentes – não se revela arbitrária. Pelo contrário, demonstra-se proporcional e razoável, inserindo-se na discricionariedade vinculada conferida ao julgador.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a existência de condenações anteriores transitadas em julgado, distintas daquela usada para configurar a reincidência, constitui fundamentação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes.

Por todos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS TRÊS REINCIDÊNCIAS A TÍTULO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO DA SEGUNDA REINCIDÊNCIA PELA ATENUANTE. UTILIZAÇÃO DA TERCEIRA REINCIDÊNCIA PARA AGRAVAR A PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, o réu possui três condenações aptas a configurar as reincidências, tendo uma delas sido valorada na primeira fase da dosimetria, procedimento admitido por este Sodalício, que entende que
"
evidenciada a presença de múltiplas reincidências, uma condenação pode ser usada para configurar a agravante e, as demais, como afirmação de maus antecedentes
. Precedente."
(HC n. 343.243/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1º/12/2016, DJe de 14/12/2016). 2. Na segunda fase, uma atenuante não tem o condão de compensar duas agravantes que, no caso em questão, são ambas reincidências, mas apenas uma das agravantes, de forma que somente a terceira agravante, a reincidência sobressalente, exaspera a pena intermediária, assim como em qualquer dosimetria da segunda etapa em que haja uma única circunstância atenuante e duas circunstâncias agravantes. Isto significa que uma das agravantes é integralmente compensada pela atenuante da confissão e a agravante sobressalente exaspera a pena intermediária à fração de 1/6, consolidada por esta Corte como adequada à segunda fase. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 891196 SC 2024/0044952-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024)
- destaquei

Alias, a exasperação da pena-base, quando fundamentada em elementos concretos e idôneos – como o são as três condenações por maus antecedentes do Apelante – não configura ilegalidade.

Não há, pois, qualquer violação ao princípio da isonomia. Houve, isto sim, correta aplicação do princípio da individualização da pena.

As demais fases da dosimetria do Apelante
RICARDO POTRATZ
também foram aplicadas com acerto e não foram objeto de insurgência recursal específica.

Na segunda fase, a agravante da reincidência (decorrente da quarta condenação) foi devidamente compensada com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, incidiu apenas a causa de aumento do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, CP), com a fração de 1/3 (um terço), resultando na pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias para cada roubo.

Por fim, tratando-se de dois crimes de roubo praticados mediante uma só ação contra vítimas distintas, foi corretamente aplicado o concurso formal (art. 70, CP), com o aumento da pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), em razão do número de infrações (duas vítimas).

A pena final de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão está, portanto, irretocável. O regime inicial fechado é o único cabível, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Destarte, a sentença deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.